Tribunal: TJMT
Processo: 1000641-88.2019.8.11.0109
Órgão julgador: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA
Órgão colegiado: Turma Recursal Única
Data de julgamento: 2021-08-31
Data de publicação: 2021-09-02

Ementa:
Recurso Inominado: 1000641-88.2019.8.11.0109
Origem: JUIZADO ESPECIAL CÍVEL DA COMARCA DE MARCELÂNDIA
Recorrente: MARA MARTINS DA FONSECA
Recorrida: RENATA GRANDINI
Juíza Relatora: LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORRÊA
Data do julgamento: 31/08/2021
Vide Súmula de Julgamento

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

TURMA RECURSAL ÚNICA

Número Único
:

1000641-88.2019.8.11.0109
Classe:

RECURSO INOMINADO (460)
Assunto:

[Indenização por Dano Moral]
Relator:
Des(a).
LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA

Turma Julgadora:

[DES(A). LAMISSE RODER FEGURI ALVES CORREA, DES(A). LUCIA PERUFFO, DES(A). LUIS APARECIDO BORTOLUSSI JUNIOR]

Parte(s):

[MARA MARTINS DA FONSECA - CPF: 035.777.701-80 (RECORRENTE), JAQUELINE COELHO - CPF: 014.677.681-03 (ADVOGADO), RENATA GRANDINI (RECORRIDO), JADEIR CANGUSSU NOGUEIRA - CPF: 230.683.456-34 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a TURMA RECURSAL ÚNICA do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

LUCIA PERUFFO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
POR UNANIMIDADE, CONHECEU DO RECURSO E NEGOU-LHE PROVIMENTO.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 31/08/2021